Tribunal: TJES
Processo: 5022020-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022020-57.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE ENTRADA NO CHS 2021/2022 COM BASE NO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO CHS 2020/2021. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que
“A concessão da segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, que deve ser cabalmente demonstrada por documentos idôneos, apresentados com a inicial, pois vedada, nessa via, a produção posterior de novas provas”
(AgInt no RMS n. 59.942/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

2. Apesar do apelante ter obtido decisão judicial que demonstrou o equívoco da Administração na contagem do interstício de um ano na graduação de Cabo, é inviável a pretensão de se matricular no CHS 2021/2022 com base
na classificação que sua nota na
prova de conhecimento intelecto profissional
teria no
CHS 2020/2021
.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença denegatória da segurança.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Luiz Henrique Jacob Malta contra a sentença de id. 4031939, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões de id. 4031940, o apelante alega em síntese que (a) impetrou o mandado de segurança com a finalidade de garantir o acesso ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2021/2022; (b) em 21/08/2019 foi excluído do CHC por não ter sido considerado apto para o serviço conforme inspeção de saúde (art. 25, § 3º, c/c art. 16, III da LCE n. 911/2019); (c) tal decisão foi revertida pela sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 0025124-50.2019.8.08.0024, que transitou em julgado em 23/03/2022; (d) foi promovido à graduação de Cabo em 26/08/2020, com efeitos a partir de 25/02/2019; (e) foi excluído do CHS 2020/2021 por não possuir o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo, mesmo atendendo a todos os demais requisitos; (f) teve sua inscrição aceita no CHS 2021/2022, obtendo 72 (setenta e dois) pontos na prova de conhecimento intelecto profissional, com aprovação no TAF e exame toxicológico, mas ficou fora das vagas previstas no edital; (g) com a nota obtida, contudo, ficaria dentro das vagas previstas no edital do CHS 2020/2011, do qual foi excluído indevidamente, conforme reconhecido em decisão judicial; (h) não pode ser prejudicado por erro que não deu causa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conceder a segurança, autorizando sua matrícula no CHS 2022.

Contrarrazões apresentadas no id. 4031948.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A concessão da segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, que deve ser cabalmente demonstrada por documentos idôneos, apresentados com a inicial, pois vedada, nessa via, a produção posterior de novas provas”
(AgInt no RMS n. 59.942/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Na hipótese, o apelante busca autorização para participar do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, com base na nota de corte e número de vagas ofertados no CHS 2020/2021, do qual fora excluído indevidamente.

A segurança concedida no mandado de segurança n. 0025124-50.2019.8.08.0024 determinou a promoção do apelante por ressarcimento de preterição à graduação de Cabo, motivo pelo qual,
se preenchidos os demais requisitos
, poderia ter participado do CHS 2020/2021, posto que teria o interstício mínimo de um ano na graduação imediatamente inferior, como disposto na sentença:

“
Ainda que se admita a resistência da administração em inscrever o militar no processo seletivo para o curso de habilitação de sargentos, só é possível reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição se todos os requisitos legais para promoção foram atendidos, o que não ocorreu no caso
”.

No que concerne ao CHS referente ao período de 2021/2022, o apelante ocupou a 149ª (centésima quadragésima nona) colocação, ficando fora do número de vagas inicialmente previsto, eis que, apesar da aprovação no Teste de Aptidão Física e Exame Toxicológico, obteve 72 (setenta e dois) pontos na prova de conhecimento intelecto profissional.

A entrada no CHS 2021/2022 com base no número de vagas ofertado no CHS 2020/2021 é pretensão inviável ainda que sob o fundamento de erro na contagem do interstício na graduação de Cabo, pois além dos processos seletivos serem regidos por diretrizes autônomas, os exames contêm questões teóricas diferentes.

É a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2007 – CHS/07 – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A não inscrição do Policial Militar no CHS/07, ainda que indevida, não gera o direito a promoção em ressarcimento por preterição. Precedentes do TJES. 2 – Sentença mantida. 3 – Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 24120258470, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 20/06/2016)

É
cediço que
“O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021), devendo ser observado o princípio da isonomia entre os candidatos.

F
inalmente, consigno que a teoria da perda de uma chance não se presta a justificar a concessão da segurança, pois pressupõe que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade e não de
mera
possibilidade
de aprovação no CHS anterior.

É a jurisprudência do
STJ:

"A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável (REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009)." (AgInt no AREsp n. 1.333.056/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.)

Nesse viés, por não verificar a
existência de
direito líquido e certo
,
a sentença denegatória da segurança deve ser mantida integralmente
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Defiro a gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos cheguei a mesma conclusão da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

De fato, como bem pontuou o judicioso voto condutor, inexiste o direito líquido pretendido pelo apelante, uma vez que os processos seletivos foram regidos por diretrizes autônomas, bem como continham questões teóricas distintas, razão pela qual, revela-se incabível o aproveitamento da colocação obtida no CHS 2021/2022 para o CHS 2020/2021.

Dessa forma,
ACOMPANHO
o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.